Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703585-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS, LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS PACIENTE: LUCAS RIBEIRO FAER AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS e OUTRO, cujo objeto é a soltura do paciente LUCAS RIBEIRO FAER, o qual foi preso em flagrante em 24/01/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo n. 0703626-40.2025.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Entorpecentes do DF. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 70/2025-27a DP (ID 223631230 dos autos de origem) que: “Às 09h18 do dia Vinte e quatro (24) de janeiro (1) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), em RECANTO DAS EMAS, Distrito Federal e na sede da Central de Flagrante VIGÉSIMA SÉTIMA DELEGACIA DE POLÍCIA, onde se achava presente VICTOR OLIVEIRA PAULA, Delegado de Polícia, respectivo e comigo, RAFAEL DE OLIVEIRA AVILA, Escrivão(a) de Polícia adiante assinado, compareceu o(a) CONDUTOR: PEDRO CIMINELLI DE ARAÚJO, AGENTE DE POLÍCIA, matrícula 1716406-6, lotado no 27° DP, sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido(a)(o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: Informa QUE compõe a equipe da SIG da 27a DP; QUE, em 24/01/2025 foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão referente à Medida Cautelar No 2/2025 – 27a DP, que tinha como alvo a pessoa de VICTOR ALEKSANDHER; QUE, ao chegar no local, foi anunciada a presença policial e o indivíduo posteriormente identificado como LUCAS RIBEIRO FAER disse que iria abrir o portão; QUE vários minutos se passaram, nos quais frequentemente a equipe que estava no local ratificava a necessidade de que LUCAS abrisse o portão; QUE, enquanto a equipe aguardava, diversos barulhos foram ouvidos no interior da residência, como de objetos se quebrando e de seguidas descargas no vaso sanitário; QUE então, diante dos fatos e da negativa de LUCAS em abrir o portão, foi feita a entrada na residência para dar cumprimento ao referido mandado; QUE, durante as buscas realizadas na residência, foi localizado um tablete de substância branca análoga à cocaína descartado no vaso sanitário da residência, além disso, foi encontrada uma balança de precisão; QUE, diante dos fatos, conduziu o autuado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Após os procedimentos policiais, uma vizinha teria informado o fato de que VICTOR realmente morava no local, mas teria se mudado bem recentemente e desconhece os motivos para tal. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que segue devidamente assinado, passando a qualificar e inquirir o(a)”. Na Audiência de Custódia (ID n. 223673810 dos autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que a fundamentação para a manutenção da preventiva é inidônea, eis que a prisão é medida excepcional e que o imputado é tecnicamente primário, possuindo apenas outra passagem por delito da mesma natureza, e que a quantidade de substância com ele apreendida não se mostra excessiva, sendo constatado apenas 42g de cocaína. Sustenta que suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, a pequena quantidade da substância entorpecente minimiza eventual gravidade do delito e que a privação da liberdade de um indivíduo deve obedecer ao binômio necessidade e adequação, já que a privação da liberdade é medida extrema. Afirma que no caso em tela é possível substituir a prisão por medidas menos gravosas e mais adequadas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que não há elementos concretos a indicar que a soltura da paciente traga risco à aplicação da lei penal ou a ordem pública, não se justificando a medida de segregação cautelar. Assim, o impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do exposto, e diante dessa análise inicial, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando a natureza da droga apreendida e a reiteração da conduta delitiva. A simples alegação no sentido de que o paciente tem uma situação pessoal favorável, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente por estar, supostamente, comercializando drogas, em conduta reiterada, haja vista constar da certidão de passagem (ID 68449552) outra anotação por tráfico de entorpecentes (autos 0713284-25.2024.8.07.0001) em abril do ano passado, na qual, embora inicialmente tenha sido homologado Acordo de Não Persecução Penal (ID 206029233 daqueles autos), ele foi posteriormente revogado em razão do não cumprimento dos termos acordados. Sobre a questão, veja-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ademais, ao decretar a preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias e detalhes que envolvem o caso. Deste modo, a decisão está corretamente fundamentada artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator